Tribunal: STF
Processo: Rcl 42739
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por M.C.L.A. e S.S.L., na qual sustentam a inobservância da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 444/DF pelo Juízo da Vara de Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO. 
    A defesa técnica alega, em síntese, que 
    “[as partes] reclamantes, no contexto do Procedimento Investigatório Criminal n. 07/2018 (GAECO – MPGO), são averiguadas pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, fraude ao caráter competitivo de procedimentos licitatórios, falsidade ideológica, peculato e corrupção passiva. 
    Objetivamente narrou o órgão ministerial que [as partes], […], teriam consentido com o registro de empresas em seus nomes, mas que em verdade tais pessoas jurídicas pertenceriam ao referido investigado. 
    Prosseguiu o órgão acusador na dicção de que, por meio destas sociedades empresárias, ainda o investigado […] teria perpetrado ilícitos em desproveito da administração pública municipal e do SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO (SESC - Administração Regional do Estado de Goiás). 
    Subsequentemente, em evidente excesso na classificação jurídica de sua própria narrativa, concluíram os ilustres promotores quanto à existência de indícios de materialidade e participação das partes reclamantes nos numerosos ilícitos antes aludidos. 
    Afim submeteram à apreciação do juízo reclamado requerimento pela prisão temporária das partes reclamantes, dizendo-a imprescindível para as investigações preliminares. 
    O pleito foi deferido pelo juízo de piso, que estabeleceu a prisão temporária das partes reclamantes pelo período de 05 dias, sendo certo que na data de 12.08.2020 foram elas efetivamente aferrolhadas. 
    Pois bem. 
    Enxergando no mencionado decreto prisional manifesto constrangimento ilegal, decorrente - sobretudo - da UTILIZAÇÃO DE VIA OBLÍQUA PARA SE ILUDIR A PROIBIÇÃO DE CONDUÇÕES COERCITIVAS, estabelecida por este Excelso Pretório no contexto da ADPF 444, é que se procede à interposição da presente reclamação. 
    […]” (págs. 2-3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “[...] a confirmação de medida liminar concedida, anulando-se o édito de prisão temporária e restabelecendo-se a autoridade deste Excelso Pretório, notadamente pela submissão do juízo reclamado aos rigores do que decidido na ADPF 444. 
    […]” (pág. 13 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como requisito para o cabimento da reclamação, que haja aderência estrita entre a decisão reclamada e o aresto ou súmula tidos por desrespeitados. 
    Os atos questionados em qualquer reclamação, nos casos em que se sustenta desrespeito ou garantia à autoridade de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, a esses julgamentos invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. 
    Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PARA SUSTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E O ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA ADI 3.715/TO. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. REITERAÇÃO DO PEDIDO INICIAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (Rcl 25.416-AgR-segundo/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NA CONTA VINCULADA AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 567.985 E 580.963 - TEMAS 27 E 312 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS QUE SE REPUTAM VIOLADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 1.030, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (ARTIGO 1.030, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). NÃO CABIMENTO DE RECLAMAÇÃO PARA APRECIAR A ADEQUAÇÃO DO PRECEDENTE POR AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL AO CASO CONCRETO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A aderência estrita entre objeto do ato reclamado e o conteúdo do verbete sumular apontado pelo reclamante como paradigma é requisito essencial para a admissibilidade da reclamação constitucional. 2. O Recurso Extraordinário 567.985, Tema 27 da Repercussão Geral, foi palco da discussão atinente aos meios de comprovação do estado miserabilidade do idoso para fins de percepção de benefício de assistência continuada, enquanto no Recurso Extraordinário 580.963, Tema 312 da Repercussão Geral, a discussão cingiu-se à análise da constitucionalidade de norma que estabelece a renda familiar mensal per capita inferior a um quarto do salário mínimo como requisito obrigatório para concessão do benefício assistencial de prestação continuada. 3. In casu, a controvérsia objeto da decisão reclamada cinge-se à discussão acerca da validade da aplicação da Taxa Referencial como índice de correção monetária dos depósitos efetuados na conta vinculada ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS do ora reclamante. 4. Destarte, verifica-se a ausência da estrita aderência entre o ato ora reclamado e os paradigmas tidos por violados, circunstância que conduz à inadmissibilidade do pleito reclamatório. 5. Demais disso, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não cabe reclamação contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário cuja questão constitucional debatida nesta Corte Suprema não tenha reconhecido a existência de repercussão geral (art. 1.030, § 2°, do Código de Processo Civil). 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 33.738-AgR/CE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, consigno que, no julgamento da ADPF 444/DF, o Plenário deste Supremo Tribunal 
    “[...] julgou procedente a arguição de descumprimento de preceito fundamental, para pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP, e declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de ilicitude das provas obtidas, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. O Tribunal destacou, ainda, que esta decisão não desconstitui interrogatórios realizados até a data do presente julgamento, mesmo que os interrogados tenham sido coercitivamente conduzidos para tal ato”.
    A ementa resultante desse julgamento é a seguinte:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. 2. Agravo Regimental contra decisão liminar. Apresentação da decisão, de imediato, para referendo pelo Tribunal. Cognição completa da causa com a inclusão em pauta. Agravo prejudicado. 3. Cabimento da ADPF. Objeto: ato normativo pré-constitucional e conjunto de decisões judiciais. Princípio da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei nº 9.882/99): ausência de instrumento de controle objetivo de constitucionalidade apto a tutelar a situação. Alegação de falta de documento indispensável à propositura da ação, tendo em vista que a petição inicial não se fez acompanhar de cópia do dispositivo impugnado do Código de Processo Penal. Art. 3º, parágrafo único, da Lei 9.882/99. Precedentes desta Corte no sentido de dispensar a prova do direito, quando ‘transcrito literalmente o texto legal impugnado’ e não houver dúvida relevante quanto ao seu teor ou vigência – ADI 1.991, Rel. Min. Eros Grau, julgada em 3.11.2004. A lei da ADPF deve ser lida em conjunto com o art. 376 do CPC, que confere ao alegante o ônus de provar o direito municipal, estadual, estrangeiro ou consuetudinário, se o juiz determinar. Contrario sensu, se impugnada lei federal, a prova do direito é desnecessária. Preliminar rejeitada. Ação conhecida. 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP”.
    Para cotejo, transcrevo trecho da decisão reclamada:
    “[...] saliento que, apesar de os dois últimos fatos delituosos relatados, em tese, não serem de competência deste Juízo, cotejando os presentes elementos informativos, depreendo que a prisão temporária […], nos termos requeridos pelo Ministério Público, se faz imprescindível como medida de auxílio à continuidade das investigações relacionadas a esta suposta organização criminosa empresarial liderada por [fulano de tal] que há anos, em tese, atua no Município de Goiânia/GO e em outros órgãos públicos e entidades vinculadas ao denominado ‘Sistema S’. 
    Verifico, ainda, que a medida poderá colaborar para a elucidação dos delitos em apuração, fornecendo elementos que possibilitem a individualização das condutas dos investigados no esquema criminoso e a identificação de outras pessoas que possivelmente estejam envolvidas, bem como possibilitar a colheita de outros elementos e provas, sem o risco da ardilosa interferência dos investigados, os quais, segundo apontado, têm o costume de empregar arranjos fraudulentos para conferir ares de legalidade aos procedimentos licitatórios e aos contratos por eles firmados com entes públicos. 
    A medida se faz indispensável, outrossim, para desnudar a suposta estrutura criminosa idealizada e mantida pelos investigados, para o aclaramento da participação de cada um no grupo, bem assim para a efetiva demonstração de que o grupo criminoso se encontra estruturalmente organizado, com hierarquia e divisão de tarefas, com a finalidade de reiterada e permanentemente praticar crimes - sem o que não há que se falar sequer em competência desta Vara Especializada. 
    No que pertine à prisão temporária, destaco que se trata de medida cautelar de natureza pessoal que tem por objetivo acautelar as investigações, com vistas ao esclarecimento das circunstâncias do(s) fato(s) criminoso(s), contudo, desde que fundada na existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, e se revele indispensável ao aprofundamento das investigações. 
    Destaco, ainda, que referida medida restritiva da liberdade exige a demonstração da contemporaneidade dos fatos. Neste caso, a contemporaneidade da medida se revela pela atualidade das infrações penais perpetradas pela suposta organização criminosa, que, conforme já asseverado alhures, em tese, planeja fraudar outro procedimento licitatório, desta vez, no âmbito do Serviço Social do Comércio (SESC). 
    Importante registrar que a Lei nº 7.960/89, que disciplina a prisão temporária, não foi atualizada e traz em seu rol apenas o crime de associação criminosa, contudo, na esteira da construção jurisprudencial, é comportável também no crime de organização criminosa. 
    Nesse sentido, registro que o crime de Organização Criminosa, previsto na lei 12.850/2013, se trata de espécie delitiva de maior gravidade e abrangência que o delito de associação criminosa, tipificado no artigo 288 do Código Penal.
    […]” (págs. 23-24 documento eletrônico 17). 
    Conforme se verifica, não há a estrita aderência necessária entre a decisão reclamada e o acórdão paradigma. A ADPF 444/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proposta
    “[...] com o objetivo de evitar lesão ao direito de não se autoincriminar, em decorrência de decisões judiciais que determinam a condução coercitiva de investigados ou réus para serem interrogados em procedimentos criminais” (trecho do relatório constante da referida ADPF). 
    De modo diverso, o decisum ora combatido trata da decretação de prisão temporária determinada pelo Juízo da Vara de Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais da Comarca de Goiânia/GO.
    Anote-se, por fim, que 
    “[o] remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 22.539-AgR/RS, Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator